Tribunal: TJDFT
Processo: 0706478-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. MAJORAÇÃO DEVER ALIMENTAR. GENITOR. AUMENTO DA POSSIBILIDADE EM PRESTAR ALIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL SIGNIFICATIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo “status” social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Revela-se adequada a majoração da obrigação alimentar fixada em 2018, no importe de 178% do salário-mínimo, sendo 89% para cada filha menor, para o valor equivalente a 250% (duzentos e cinquenta por cento) do salário-mínimo, rateado entre as alimentandas.
4. Á época da homologação do acordo, as filhas menores contavam com 14 e 10 anos de idade, atualmente com 18 e 14 anos, devendo o dever alimentar ser adequar à melhoria das condições econômicas do genitor, que de 2016`a 2020 dobrou de patrimônio, face às declarações apresentadas ao TSE à época de sua candidatura.
5. De acordo com a jurisprudência pátria, a constituição de nova família não enseja, automaticamente, a revisão dos alimentos, devendo haver a demonstração efetiva de redução da capacidade financeira do alimentante em decorrência da formação do novo núcleo familiar, o que não ocorreu no caso em concreto. Precedentes.
6. Nas ações de alimentos, a obrigação alimentar não está subordinada aos limites estabelecidos na petição inicial, já que o valor indicado é meramente estimativo, devendo se adequar à capacidade do alimentante e às necessidades das alimentandas. Assim, não há que se falar em sentença extra petita.
7. Tendo em vista o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, mostra-se cabível a manutenção do valor fixado pela r. sentença que majorou a obrigação alimentar para 250% do salário-mínimo, sendo metade para cada alimentanda.
8. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.